Tribunal: TJES
Processo: 5001924-64.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001924-64.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JACIARA MARIA ZANELLI SIMOES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001924-64.2021.8.08.0021

RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDOS: JACIARA MARIA ZANELLI SIMÕES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. AVISO TJRJ Nº 79/2020. NÃO APLICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de cumprimento da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
JACIARA MARIA ZANELLI SIMOES
em face de
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, pela qual restou declarada a existência de falha na prestação de serviço da Executada.

A parte Exequente requereu cumprimento de sentença (ID. 5593329), tendo a Executada sido intimada para realizar o pagamento voluntário da obrigação (ID. 5593388).

Intimada, a Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 5593390) alegando excesso de execução vez que o Exequente apresente seus cálculos utilizando o fator de atualização e correção de forma indevida, vez que a empresa encontra-se em recuperação judicial e deve se observar os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária que só incidem até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016.

Assim, a sentença (ID. 5593413) proferida dispôs como segue:

C
onsiderando que o requerimento do cumprimento da sentença que determinou o pagamento se iniciou depois de 30/09/2020,
intime-se a executada para efetuar voluntariamente, o pagamento da quantia atualizada com juros de 1% ao mês e correção monetária no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa nos termos do parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, juntando posteriormente aos autos o comprovante de pagamento da condenação.

Irresignado, a Executada interpôs Recurso Inominado (ID. 5593424), sustentando que o crédito devido a parte Exequente é concursal e, portanto, deve seguir as orientações constantes no plano de recuperação judicial pois o Aviso TJRJ nº 79/2020 referenciado na sentença guerreada é exclusivo para créditos extraconcursais.

A parte Exequente apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5593429), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo conforme artigo 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à Recorrente em seu pleito, de modo que discordo do entendimento do magistrado de piso.

No cotejo dos autos, observo que o fato gerador do crédito da Autora ocorreu em 2015, data em que houve a falha na prestação de serviço.

Diante disso, resta claro que o fato gerador é anterior ao agora primeiro pedido de recuperação judicial da Recorrente, que ocorreu em 20/06/2016. Desta forma, caracteriza-se como crédito concursal, devendo a sua cobrança se submeter ao Juízo do processo nº 0203711-6.2016.8.19.0001, ou, ainda, ao nóvel processo n. 0809863-36.2023.8.19.0001, ambos da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Poder Judiciário do Rio de Janeiro.

Assim, verifico que razão assiste a Recorrente, uma vez que o Aviso TJRJ nº 79/2020 mencionado em sentença abrangeu apenas os créditos extraconcursais, que não é o caso da Recorrida.

A Recorrida aduz ainda que houve Nova Assembleia Geral de Credores, realizada em 08/09/2020, a qual aditou o Plano de Recuperação Judicial, tendo sido este aditamento homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos:

I - As novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas

Logo, conforme verifica-se acima, resta claro que as novas diretrizes serão aplicadas para créditos extraconcursais, assim, mesmo que o requerimento do cumprimento da sentença que determinou o pagamento se iniciou depois de 30/09/2020, o crédito da Exequente não entra na abrangência do novo Aviso do TJRJ ou sequer das novas diretrizes do plano de recuperação.

Portanto, o valor a ser habilitado deve obedecer ao disposto no art. 9°, inciso II, da lei n. 11.101/05, devendo ser atualizado, com correção monetária e juros de mora, na forma como fixados na sentença, até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 20.06.2016.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada atribuindo natureza concursal ao crédito instrumentalizado na ação originária e determinando seu tratamento conforme os ditames do PRJ homologado pelo Juízo Universal. Sem custas ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)